Tribunal: STF
Processo: ARE 1572249
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Regularização fundiária. Omissão administrativa municipal. Intervenção judicial. Políticas públicas. Separação de poderes. Tema RG nº 698. Recurso parcialmente provido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto por Município contra acórdão pelo qual se determinou o cumprimento de etapas e prazos para regularização fundiária de loteamento irregular implantado há mais de três décadas.



    2. A associação requerente buscou a regularização fundiária de loteamento após o arquivamento do processo administrativo pelo Município, apesar da manifesta ocupação irregular do solo e do dever do ente federativo de adotar providências de planejamento e controle. O Município recorrente sustenta violação à separação de poderes e à autonomia municipal pela intervenção do Poder Judiciário na política urbana.



    3. No acórdão recorrido do Tribunal de Justiça local, foi anulada a decisão administrativa de arquivamento do procedimento de regularização fundiária e determinado o Município o cumprimento de diversas etapas e a expedição da certidão de regularização, fixando-se o prazo de cinco anos para sua conclusão, com possibilidade de prorrogação pelo juízo da execução.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a determinação judicial de sequenciamento de atos do processo administrativo de regularização fundiária e a fixação de prazo máximo para sua conclusão impostas ao Poder Executivo municipal violam o princípio da separação de poderes e a margem de discricionariedade do administrador público, à luz do precedente firmado no Tema RG nº 698.



    III. Razões de decidir



    5. O acórdão recorrido foi baseado nas circunstâncias fáticas do processo administrativo e na realidade local do loteamento, o que atrai o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF para a reforma integral das conclusões.



    6. A fundamentação do acórdão impugnado é eminentemente infraconstitucional, focando nos mandamentos da Lei nº 13.465, de 2017, o que, em regra, impediria a revisão do julgado nesse aspecto.



    7. O detalhamento do escrutínio judicial fixado pelo Tribunal de Justiça local, ao determinar todo o rito e prazos para a regularização urbana, restringe demasiadamente a margem de discricionariedade do Poder Executivo municipal, especialmente em procedimentos que têm legislação específica para seu deslinde.



    8. O Tema RG nº 698 (RE nº 684.612-RG/RJ) buscou resguardar a margem de discricionariedade do Administrador Público quando do controle judicial sobre políticas públicas, orientando que a decisão judicial deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano ou meios adequados para atingir o resultado, em lugar de determinar medidas pontuais.



    9. A determinação do sequenciamento dos atos do processo administrativo e o prazo máximo estabelecido para a expedição da regularização, cujo desiderato depende do atendimento de instituições diversas e autônomas, comprime a autonomia e a discricionariedade do Poder Executivo municipal, em dissonância com o precedente vinculante do Tema RG nº 698.



    IV. Dispositivo 



    10. Recurso parcialmente provido. Reforma do acórdão recorrido na parte que detalhou o rito do processo administrativo de regularização urbana e fixou prazo máximo para a expedição da regularização, em consonância com o julgamento vinculante proferido no Tema RG nº 698.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 30, inc. VIII; CPC, art. 139, inc. IV; Lei nº 6.766, de 1979, art. 40; Lei nº 7.437, de 1985, art. 18; Lei nº 13.465, de 2017, art. 28 e seguintes.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. p/ Ac. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023; ARE nº 1.544.680/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29/07/2025.